Tribunal: TJDFT
Processo: 0725283-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725283-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SALOMAO MENDES DA SILVA REU: AMANDA PEREIRA CAETANO D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória proposta por SALOMÃO MENDES DA SILVA em desfavor de AMANDA PEREIRA CAETANO, objetivando desconstituir o acórdão prolatado no processo 0714370- 47.2019.8.07.0020. O autor afirma que o acórdão deve ser anulado, uma vez que a sentença foi baseada em prova falsa, pois, após o trânsito em julgado, foi constatado que os documentos usados por SANDRO ARAUJO CARDOSO e AMANDA PEREIRA CAETANO para comprovação da sessão de posse são falsos e o art. 966, VI do Código de Processo Civil que dispõe que a decisão baseada em prova falsa é suscetível de rescisão. Sustenta o autor que à época do julgamento, não se tinha ciência da manifesta fraude processual perpetrada nos autos do processo, destacando os trechos da sentença e do acórdão que assentam que o documento materialmente falso foi considerado como elemento de prova determinante na formação do convencimento dos julgadores, sobretudo no segundo grau, em que os votos lhe fizeram alusão reiteradamente. Argumenta que “a falsidade material perpetrada no processo levou o Poder Judiciário a crer que ambas as partes possuíam títulos equivalentes para justificar as posses, esse pressuposto balizou toda a fundamentação articulada daí em diante, sendo determinante para a formação da sentença e do acórdão rescindendos, visto que não houve produção de prova oral, sendo a prova exclusivamente documental”. Requer a rescisão do acórdão e que seja procedido novo julgamento. A parte ré ofereceu contestação arguindo, em preliminar, a ausência dos pressupostos para a ação rescisória. No mérito, aduz que o acórdão foi firmado sob fundamento diverso e que o argumento da falsidade já foi analisado no processo de origem. Verbera, ainda, a legalidade da cessão de direito. Requer a improcedência da rescisória. A preliminar de ausência dos pressupostos está relacionada ao mérito e com ele será analisado. Digam as partes se pretendem produzir outras provas, além das já constantes nos autos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília- DF, de fevereiro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora